Tribunal: STF
Processo: RHC 67179
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
DENUNCIA POR OBTENÇÃO DE GANHO ILICITO, MEDIANTE PROCESSO
FRAUDULENTO (ART. 2., IX, DA LEI N. 1.521-51). DELITO CUJA
CONFIGURAÇÃO PRESCINDE DE SER A VÍTIMA PARTICULARIZADA.
PRETENSAO QUE, NO RESTANTE, IMPLICA REEXAME DE PROVA, INCOMPATIVEL
COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.